Tribunal: STF
Processo: HC 220764
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osvaldo José Duncke e outra em favor de Cléber Alves dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 769.404/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS E INVASÃO DOMICILIAR. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, matéria não apreciada pelo Tribunal de origem inviabiliza a sua análise por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta. 2. Na hipótese, os pleitos de (i) nulidade do feito criminal por medidas invasivas como busca e apreensão e quebra de sigilo de dados telemáticos, bem como por (ii) por medidas por invasão ao domicílio das corrés e, ainda, de (iii) afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, não foram submetidos ao crivo do Tribunal de origem e, por consequência, não foram efetivamente debatidos pela Corte local quando do julgamento do acórdão apelatório, visto que não constaram das razões recursais de apelação da corré, tampouco do ora agravante, o qual se limitou a pleitear, apenas, sua absolvição ante a ausência de provas na traficância e vínculo com os demais corréus. 3. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (AgRg no HC n. 744.894/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (sítio eletrônico do STJ)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, VI, da Lei 11.343/2006 à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Sustentam que teriam sido deferidas medidas de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados com base em denúncia anônima, sem a realização de investigações prévias. Nesse ponto, afirmam que a realização de campana frustrada não caracterizaria esforço investigativo suficiente. (p. 29)



    Afirmam que o mandado de busca e apreensão expedido não poderia ter sido cumprido na segunda casa existente no lote, mas apenas naquela em que constava residir uma das investigadas. (p. 33)



    Alegam não haver provas de que as drogas encontradas na segunda casa pudessem ser vinculadas ao paciente, que lá não residia. (p. 59)



    Por fim, asserem que a acusação não teria demonstrado que o paciente tinha conhecimento da condição de adolescente de quem guardava as drogas. (p. 67)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para se declarar a nulidade do ato de apreensão das drogas e, consequentemente, da ação penal. Subsidiariamente, pedem a absolvição do paciente ou o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.313/2006.



    É o relatório.



    Decido. 



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça analisou apenas a alegação de que não haveria prova que ligasse o paciente às drogas encontradas. Com base em longa transcrição do acórdão que desproveu a apelação defensiva, essa Corte concluiu que:



    “Da leitura dos trechos retirados do voto condutor do acórdão apelatório acima destacados, verifica-se que as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor da traficância exercida na região leste da cidade de Chapecó/SC, inclusive em posição de liderança. Assim, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, providência inviável em sede de habeas corpus”.(sítio eletrônico do STJ)



    Deveras, não é possível revolver-se de forma ampla o acervo fático-probatório para alcançar um novo juízo a respeito dos fatos, na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Quanto às alegações não conhecidas pelo STJ, registro, inicialmente, que a autoridade policial produziu relatório de investigação sobre o paciente (eDOC 4, p. 192-200), informando os indícios que havia contra ele da prática de tráfico de drogas e as dificuldades para obter novos, o que justificou a representação pela busca e apreensão. Dessa forma, sem razão os impetrantes, no ponto.



    Tampouco verifico constrangimento ilegal na busca realizada pelos policiais em duas construções existentes em um mesmo lote, que era o endereço alvo da medida. A afirmação do impetrante de que se tratavam de dois domicílios completamente independentes – a qual aparenta contrariar as conclusões de fato alcançadas pela instância ordinária, de que o local era utilizado como depósito de drogas do paciente –, não está caracterizada no ato coator originário, o que impede que a ordem no presente writ seja concedida com base em tal premissa fática insuficientemente assentada.



    Por fim, esta Corte entende que basta a comprovação da condição de adolescente do envolvido para que se aplique a causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – A absolvição da adolescente perante a Vara da Infância e Juventude, por si só, não afasta a aplicação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 à pena fixada ao agravante, condenado pelo delito de tráfico ilícito de drogas, uma vez que, para sua incidência, basta a comprovação de que a traficância tenha envolvido a menor. II – O Tribunal de Justiça local concluiu, por meio do conjunto probatório, que o acusado efetivamente envolveu a adolescente no comércio ilícito de drogas, tanto que foi ela quem apontou com precisão o local onde o entorpecente e os demais petrechos utilizados na traficância estavam escondidos. III – As alegações do impetrante mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 187.860 AgR-segundo, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente